Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-51.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA. INICIAL. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCLUSÃO SOBRE PARCELAS VINCENDAS. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A determinação de emenda à inicial para exclusão dos juros remuneratórios da planilha de cálculos é medida que atenta contra o princípio da inércia da jurisdição, visto que cabe ao executado, após integrado à lide, alegar eventual excesso de execução ou outra matéria pertinente à sua defesa.

2. Recurso conhecido e provido.